Tribunal: TJDFT
Processo: 0738775-73.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0738775-73.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLAUDEMIR XIMENES DE MENEZES APELADO: LUCIANA ZACARIAS VASCONCELOS D E S P A C H O Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória proposta por CLAUDEMIR XIMENES DE MENEZES em face de LUCIANA ZACARIAS VASCONCELOS objetivando a condenação da ré à transferência de veículo automotor e ao pagamento de indenização por danos materiais e morais e lucros cessantes. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre eventual não conhecimento dos documentos juntados com a apelação, por intempestividade, bem como sobre possível configuração de litigância de má-fé, ante a formulação de alegações contraditórias, nos termos do art. 80, II e V do CPC. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 6 de março de 2024 14:31:16. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador